Tribunal: TJDFT
Processo: 0700288-54.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crimes de lesão corporal, ameaça, perseguição e violação de domicílio. Materialidade e autoria demonstradas. Acervo probatório robusto. Tese de insuficiência probatória rejeitada. Princípio da consunção. Inaplicabilidade. Dosimetria. Motivos do crime. Valoração negativa mantida. Atenuante violenta emoção. Não incidente. Crime cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino. Afastada. Pena redimensionada. Suspensão da pena. Possibilidade.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré, ora apelante, como incursa no artigo 129, caput (por duas vezes), artigo 147-A, caput, artigo 147-A, §1o, inciso II, artigo 147, caput (por duas vezes), artigo 150, caput, todos do Código Penal, à pena unificada de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 28 (vinte e oito) dias-multa, calculados à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, além de 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda. Diante da ausência dos requisitos legais, não foi concedida a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (artigo 44, inciso I, do Código Penal), assim como não houve a aplicação do sursis previsto no artigo 77 do Código Penal. Sem fixação de valor indenizatório mínimo em favor das vítimas.
II. Questão em discussão
2. Há seis questões em discussão: (i) preliminarmente, verificar se houve quebra da cadeia de custódia. No mérito, (ii) apreciar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto aos crimes de lesão corporal, ameaça, perseguição e violação de domicílio. Caso mantida a condenação, subsidiariamente; (iii) reconhecer a incidência da lesão corporal privilegiada; (iv) aplicar o princípio da consunção para o crime de violação de domicílio pelo crime de ameaça e do crime de ameaça pelo crime de stalking; (v) absolver a apelante pelo crime de stalking em relação à uma das vítimas; e, por fim, na dosimetria (vi) redimensionar a pena com a incidência da atenuante de violenta emoção e a conduta social da apelante.
III. Razões de decidir
3. Não basta a alegação de que não houve o cumprimento da cadeia de custódia probatória prescrita em lei para anular a prova, tornando-se necessário que a parte comprove a efetiva adulteração da prova e sua imprestabilidade ao fim a que se destinava. Preliminar rejeitada.
4. Rejeita-se a tese de insuficiência probatória quando as provas colacionadas aos autos, em especial os laudos de exame de corpo de delito, os depoimentos das vítimas e as provas digitais são uniformes e harmônicas no sentido de comprovar que a ré praticou, com desígnios diferentes, os crimes de lesão corporal, ameaça, perseguição e invasão de domicílio.
5. Nos termos do art. 156, do CPP, a Defesa não se desincumbiu de comprovar que condição clínica da acusada, portadora de Transtorno de Personalidade Borderline, tivesse lhe reduzido a capacidade para entender o caráter ilícito do ato ou para determinar-se de acordo com esse entendimento quando praticou os crimes em questão. 5.1 Dessa forma, refuta-se a tese de crimes cometidos sob influência de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação das vítimas, no intuito de adequar a conduta da apelante à figura privilegiada prevista no art. 129, § 4o, do CP.
6. O crime de perseguição – conhecido também por stalking ou assédio persistente – objetiva a tutela da liberdade individual, criminalizando condutas reiteradas que invadam a privacidade e a intimidade da vítima, impedindo o pleno exercício de sua liberdade. 6.1. Na situação posta, o dolo específico da perseguição restou suficientemente comprovado nos autos, manifestando a ofensora o seu intento em forçar uma aproximação, sempre com discursos de intimidação e violência verbal, na tentativa de impressionar os ofendidos.
7. Inviável o reconhecimento e a aplicação do Princípio da Consunção quando se percebe que os desígnios do réu foram diversos e que os crimes, ainda que praticados no mesmo contexto dos fatos, são autônomos e poderiam ser evitados, uma vez que um não foi meio ou instrumento para a prática do outro. 7.1. Não se aplica a consunção se os tipos penais imputados preveem a proteção de bens jurídicos diversos, como por exemplo, a ameaça, perseguição e violação de domicílio.
8. A jurisprudência reconhece que o ciúme justifica a aplicação da agravante do motivo fútil ou torpe.
9. É necessário a conjugação de dois elementos para que incida a causa de aumento de pena prevista no inciso II do §1o do artigo 147-A, do CP. Não basta ser mulher, o crime tem que ser cometido por razões do sexo feminino. Ou seja, é necessário que a conduta seja praticada contra mulher e motivada por razões do sexo feminino, pela violência de gênero, entendendo-se como o desprezo e a aversão pela figura feminina. 9.1 Na hipótese, não incide a causa especial de aumento de pena porquanto o crime não foi praticado por razões de condição de sexo feminino.
10. Mantém-se a impossibilidade de conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da violência e grave ameaça empregadas, nos termos do art. 44, do CP. De outro lado, estão presentes os requisitos legais para a suspensão da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal, caso seja mais favorável à defesa.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.